Tribunal: TJDFT
Processo: 0726950-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726950-40.2017.8.07.0001 APELANTE: LUCIANA MONTEIRO FARIAS APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DECISÃO Considerando o retorno do relator, Des. Arnoldo Camanho de Assis, redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 12/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR